Tribunal: TJES
Processo: 0001076-88.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-88.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
03 (três) recursos de apelação criminal interpostos em face da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Em sede preliminar, a defesa de um dos réus sustentou a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão foi genérico, configurando ‘pesca probatória’. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo direito de recorrer em liberdade, além da fixação de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o mandado de busca e apreensão que embasou a condenação do apelante era genérico e, consequentemente, ensejaria a nulidade das provas obtidas; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (iv) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e, (v) avaliar a possibilidade de um dos réus recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDI
R
O mandado de busca e apreensão especifica de forma clara o endereço e a necessidade de vistoria em todas as quitinetes (e de suas dependências) do prédio investigado, diante da suspeita fundada de tráfico de drogas no local.

A representação policial contém elementos concretos que justificam a medida, mencionando o intenso fluxo de usuários e a presença constante dos investigados no imóvel, afastando a alegação de generalidade.
A decisão judicial que deferiu a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, observando os requisitos legais previstos nos arts. 243 e 245 do CPP, bem como no art. 22, § 1º, III, da Lei nº 13.869/2019.
O cumprimento do mandado ocorreu em conformidade com os limites da decisão judicial, não se verificando violação a direitos fundamentais ou abuso de autoridade.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo químico e demais elementos constantes dos autos.
A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase instrutória, notadamente dos policiais que participaram da abordagem, cujos testemunhos são harmônicos e coesos, não havendo qualquer indicativo de suspeição ou má-fé.
O pedido de desclassificação para uso de drogas não prospera, pois a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como as circunstâncias da apreensão, indicam a destinação comercial das substâncias ilícitas.
O tráfico privilegiado não se aplica a um dos acusados, pois restou evidenciado seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, além da apreensão de balança de precisão e materiais para endolação, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.
O pedido para que um réu possa recorrer em liberdade deve ser indeferido, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentado na sentença condenatória.
Quanto aos honorários advocatícios, é devido o pagamento ao defensor dativo, na ausência de atuação da Defensoria Pública, por analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 243, 245, 312 e 313, I; Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
, e § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-HC 773.586, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 02/12/2022; STJ, REsp 2.171.597, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 25/02/2025; TJES, APCr 0000072-77.2020.8.08.0069, Rel. Des. Elisabeth Lordes, DJES 03/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICO

Tenho sob exame, 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos por
DANIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, LUCAS FERNANDES DE PAULA, MARCOS SABINO HONORATO e ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
, inconformados com a sentença de fls. 427/436, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, às penas definitivas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (Daniel, Alcides e Lucas) e de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Marcos), valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À fl. 496, o recurso de
LUCAS FERNANDES DE PAULA
não foi recebido, eis que “já ocorreu o trânsito em julgado da presente ação penal em relação ao acusado Lucas, sendo o recurso intempestivo”.

Dito isso, constato que a defesa de
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
, preliminarmente, requereu o reconhecimento da “ilicitude da prova e consequentemente de todos os atos seguintes, ante o mandado de busca e apreensão genérico, de forma que se configurou claramente a ‘pesca probatória’.”.

No ponto, sustentou que não houve indicação de quais objetos seriam pleiteados na busca e apreensão, sendo determinado que sejam colhidos qualquer instrumento ou elemento de convicção quanto a prática de qualquer crime.

Além disso, afirma que “a finalidade da diligência deve ser clara do que se busca, de forma que não se autoriza a busca genérica de documentos e objetos, como forma de evitar um ‘substancialismo inquisitório’.

Pois bem. Consta dos autos, que os acusados se utilizavam do imóvel residencial, objeto da busca e apreensão, para a prática do delito de tráfico de drogas, sendo comum a presença de vários usuários chamando na frente do imóvel a qualquer hora do dia.

Consta, ainda, que por ocasião do cumprimento do mandado (Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0001069-96.2022.8.08.0002
),
os acusados não abriram o portão voluntariamente e tentaram empreender fuga correndo pelos fundos do prédio, sendo alcançados pelos policiais. Ato contínuo, foram apreendidas 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, de propriedade do acusado Alcides Felipe, vulgo ‘Felipinho’, bem como a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em espécie, na posse do acusado Daniel, vulgo ‘Xana’.

Na residência locada pelo acusado Marcos Sabino Honorato, foi encontrada a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie, 24 (vinte e quatro) pinos de substância análoga a cocaína, 06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína, 01 (um) papelote com 03 (três) comprimidos de substância não identificada, 01 (uma) balança de precisão, vários materiais de endolar drogas, uma máscara e aparelhos celulares.

Por fim, no imóvel alugado pelo acusado Lucas Fernandes de Paula, foram apreendidas outras 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha, sendo que os denunciados já seriam “conhecidos da polícia par realizarem tráfico de drogas e estavam associados de maneira estável e permanente, para a prática de tal delito”.

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa do apelante Alcides Felipe, ao que tudo indica, os pedidos constantes na representação pela busca e apreensão (fls. 33/34), não caracterizam a sobredita “pescaria probatória” ou, em última análise, não contemplavam alvos genéricos e indeterminados.

Ao contrário disso, a representação policial foi clara ao descrever a necessidade de que a busca e apreensão fosse realizada em todos as quitinetes do prédio, bem como nos veículos dos representados, além de externar a obrigatoriedade de que conduta empregada pelos policiais fosse pautada pelas normas legais vigentes, sobretudo “o disposto nos arts. 243 e 245, ambos do CPP e em especial, o previsto no § 7°, ou seja, a lavratura do auto circunstanciado. Atente-se, ainda, ao disposto no artigo 22, § 1º, III, da Lei nº 13.869/2019”.

Por oportuno, vejamos os termos da referida representação:

“Chegou ao conhecimento desta autoridade policial através do relatório em anexo sobre a prática de intenso tráfico de drogas nos imóveis pertencentes ao nacional HUMBERTO JORGE JUNIOR, localizado na Rua Padre Julio Bilot, penúltima casa no lado direito, nesta cidade de Alegre.

Segundo apurado pelo serviço de investigação desta delegacia regional, os nacionais FELIPE vulgo SANSÃO, DANIEL vulgo XANA, MARQUINHOS vulgo COCÃO e RICARDINHO, todos sob o comando do investigado LUCAS GOMES, vulgo DOU, teriam sido vistos regularmente no imóvel alvo desta representação, com possibilidades reais de apreensão de entorpecentes nesse imóvel na data de hoje. (...).

O endereço, onde será cumprida a busca e apreensão é: Rua Padre Julio Bilot, penúltima casa no lado direito, em um prédio de 03 andares, sendo que todas as quitinetes do prédio deverão ser vistoriadas, nesta cidade de Alegre.

Se deferida a representação, ela será cumprida seguindo as normas vigentes, com o menor constrangimento possível às pessoas que estiverem presente nas residências, com a colaboração, se necessária da Polícia Militar e ao final será confeccionado minucioso Auto Circunstanciado.

Obs: Vale ressaltar que o mandado judicial deverá contemplar também as buscas pessoais nos representados, em veículos de suas propriedades, caso possuam, além de autorizar o rompimento de obstáculos, caso seja necessário
.”.

No ponto, e conforme bem delineado nas contrarrazões recursais, “insta registrar que o local da busca e apreensão se trata de um pequeno prédio de apartamentos que funcionava como boca de fumo. O local apresentava intenso movimento de tráfico de drogas, sendo conhecido na localidade como ‘cracolândia’. O proprietário do imóvel, Sr. Humberto Jorge Júnior, locava e disponibilizava os apartamentos para traficantes, o que inclusive é objeto de outra ação penal objetivando a apuração da prática do delito previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06 pelo Sr. Humberto”.

Assim, a decisão ora em análise (fls. 37/39), desde logo, autorizou “o ingresso não só na(s) residência(s) apontada(s), mas, também, nas dependências anexas a ela(s) (cômodos, meia-água, banheiros, etc.), bem como, e exclusivamente, nas dependências externas (jardins, bosques, galpões, tulhas, etc.) das residências vizinhas àquele(s) local(s), de modo que, na exata medida do necessário, possa o órgão executor da medida procurar objetos correlatos aos crimes investigados, enterrados no solo ou ocultados pelos suspeitos”.

Destarte, resta evidente, portanto, a necessidade de busca e apreensão em todos os apartamentos do referido prédio, visto que o local como um todo era uma boca de fumo. Assim, foi devidamente especificado o endereço na decisão do h. Juízo, em conformidade com o requerimento da autoridade policial, não havendo que se falar em nulidade.

Além disso, nos termos descritos anteriormente, “o objeto do mandado de busca e apreensão foi devidamente delimitado através dos elementos que lastrearam a decisão, sendo evidente que é permitida a apreensão de todo e qualquer material ilícito encontrado por ocasião do cumprimento do mandado, mostrando-se descabida a pretensão da defesa”.

Nessa perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que o cumprimento do mandado de busca e apreensão não representou o mero subjetivismo policial, eis que pautado em decisão devidamente fundamentada expedida pelo Juízo competente, em observância ao ordenamento jurídico vigente.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa de
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
.

É como voto.

MÉRITO

Passando à análise meritória dos recursos, inicialmente cumpre destacar que a denúncia às fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 20.10.2022, por volta das 18:00 horas, na Rua Padre Júlio Belotti, Morro do Arcon, nesta cidade de Alegre/ES, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n° 0001069-96.2022.8.08.0002, foi logrado êxito em apreender 24 (vinte e quatro) pinos de substância análoga a cocaína, 06 papelotes de substância análoga a cocaína e 09 buchas de substância análoga a maconha, sem autorização, todas destinadas a venda, bem como a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), 03 aparelhos celulares, 01 balança de precisão e vários materiais para endolar drogas, de propriedade dos ora denunciados. (...).”.

Diante dos fatos acima apontados e após regular desenvolvimento da ação penal, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, sendo os denunciados condenados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, às penas definitivas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (Daniel, Alcides e Lucas) e de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Marcos), valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dito isso, a defesa de
DANIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
pugnou pela absolvição do recorrente, aduzindo, em síntese, que não existem provas suficientes a embasar uma condenação. Subsidiariamente, a defesa de
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, enquanto a de
MARCOS SABINO HONORATO
pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ocorre que, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado nº 49179717, de fls. 25/32, da Representação pela Busca e Apreensão às fls. 33/34, do Auto de apreensão de fls. 71/72, do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 76 e do Laudo de Química Forense nº 9.204/2022 às fls. 296/297.

Quanto à autoria, compulsando atentamente os autos, verifica-se que também se mostra indene de dúvidas, a partir dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, conforme constou na r. sentença. Senão, vejamos:

“O Policial Militar Alexandre Damascena Neto, afirmou que Marcos e Lucas residiam no local dos fatos, em andares diferentes; que o prédio é lugar de tráfico de drogas; que já cumpriu mandado de busca e apreensão três vezes naquele prédio, pois sempre existiu denúncias de movimento de usuários de droga frequentando o local; que tiveram que arrombar o portão, pois os acusados não abriram; que Daniel e Alcides tentaram se evadir; que dispensaram uma bolsa para um lote do lado, tratando-se de duas buchas de maconha; que na ocorrência consta que essa droga era do ‘Felipinho’; que Marcos estava no 3º andar; que parece que os quatro “estavam juntos”; que no 3º andar, com Marcos, foram encontrados 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 06 (seis) papelotes de cocaína, 03 (três) comprimidos que não sabe para que serve, balança de precisão e material para endolar e misturar drogas; que no andar de Lucas, segundo andar, foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha; que também foram encontradas uma máscara tipo de palhaço; que as denúncias eram feitas por moradores da região; que as características dos acusados são as mesmas das denúncias dos moradores dos arredores; que no momento da busca e apreensão estavam os quatro acusados no andar de Marcos, sendo que dois fugiram e os moradores ficaram, por seres moradores do prédio; que Marcos e Lucas residiam sozinhos; que as buchas de maconha e cocaína estavam prontas para a venda; que haviam investigações em relação aos dois moradores do prédio (fl. 360).

O Policial Militar Weliton Leopoldino da Silva, afirmou que cumpriu o mandado de busca e apreensão no local; que o prédio é composto por quartos que o Betinho aluga; que no prédio moram envolvidos com drogas, “sai um e entra outro”; que já cumpriu diversos mandados no local; que existem várias denúncias de tráfico no local; que um deles tentou dispensar uma bolsa com drogas; que não se engana, que um deles tentou dispensar uma bolsa com drogas; que, não se engana, a bolsa de drogas era de Felipinho; que tiveram que cortar cadeado para entrar no local; que o local é um ponto estratégico, pois é possível que os moradores vejam a polícia quando ela está chegando; que o tempo que os policiais demoram para romper cadeados e subir até o terceiro andar, dava para os acusados se desfazerem de parte da droga, pois eles somente foram apreendidos após correrem por várias ruas; que a polícia teve que se dividir para apreender Daniel e Alcides; que Daniel e Alcides foram mais rápidos que os policiais, pois os policiais estavam todos equipados, o que dificultou a corrida; que no terceiro andar foram apreendidas drogas; que recebia denúncias de tráfico acerca de todos os acusados; que em relação à Alcides, também haviam denúncias, porém, em menor quantidade, pois ele é de Guaçuí; que o prédio é ponto estratégico de tráfico de drogas; que quando um morador vai preso, outro assume o lugar e continua a traficância; que haviam denúncias de que o acusado Marcos andava armado; que os moradores dos arredores agradeceram a polícia pela prisão dos acusados e acrescentaram que faltava prender o dono do prédio, que também é envolvido com droga; que visualizou Daniel e Alcides pulando o muro para se evadirem; que durante a abordagem, Alcides confessou que estava ficando (morando) no prédio; que os acusados não trabalham (fl. 359-v).

A Policial Militar Larissa Soares Ribeiro, confirmou que pegou a bolsa dispensada na fuga; que a bolsa continha duas buchas de maconha e o documento do acusado Filipinho; que o prédio, local da busca e apreensão, é frequentado por usuários e traficantes de drogas, sendo local bastante conhecido pelas guarnições (fl. 360-v).

O Policial Civil Jallon Nogueira Pereira, acrescentou que soube dos fatos quando investigava ocorrência de furtos em Alegre, ocasião em que descobriu que os objetos provenientes do furto eram trocados por droga no prédio; que o alvo era Marcos Sabino e junto com ele estavam os outros acusados; que tiveram dificuldade para subir o imóvel; que acharam maconha com Lucas, cocaína com Marcos; que Felipinho e o outro fugiram, dispensando drogas e dinheiro; que restou comprovado o tráfico de drogas e associação entre os acusados; que os policiais não foram atendidos; que tiveram que arrombar; que os acusados tiveram tempo para se desfazer da droga; que Marcos é muito conhecido por tráfico, inclusive seu nome apareceu muito em um homicídio que teve no escadão; que os outros acusados eram conhecidos da polícia também; que Lucas também estava morando no prédio; que foram encontradas drogas, balança de precisão e material para endolar; que Marcos e Lucas moram ali; que nenhum dos acusados trabalha (fl. 361)”.

Sob tal enfoque, impende rememorar que o valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem de criminosos durante a prática do delito de tráfico de drogas ganha especial importância, mormente porque, em regra, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...). III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Desse modo,
entendo que
rest
ou
caracteriza
do
o crim
e

de tráfico de entorpecentes
, pelo qua
l

fo i i mputado ao s acusad o s
.

Ademais, importante mencionar, ainda, que os entorpecentes estavam individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização, sendo certo que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

No ponto, mesmo que os acusados sejam mero usuários, assim como alega a defesa de
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim,
in casu
, nada impede que a recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Destarte, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas, razão pela qual resta consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
não podendo prosperar o pleito de desclassificação para o
delito constante no
artigo 28, da
referida legislação
.

Na sequência, a defesa de
MARCOS SABINO HONORATO
postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006.

Acerca do mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Nesse sentido:

(...). II –
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. (...). (STJ; AgRg-HC 775.531; Proc. 2022/0316341-1; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Pois bem. A despeito do fato de o magistrado sentenciante não ter exarado manifestação acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado, certo é que Marcos Sabino Honorato, único réu confesso do crime de tráfico de drogas, admitiu que:

“(...) estava residindo no prédio Betinho; que estava desempregado por mais ou menos sete a oito meses; que já foi preso por tráfico de drogas e tentativa de homicídio; que residia no prédio do Betinho há uns quatro ou cinco meses; que pagava R$ 450,00 de aluguel; que Lucas foi comprar drogas do declarante; que não abriu o portão para a polícia porque realmente estava com droga em casa; que tentou dispensar droga, ‘mas não deu’; que usava cocaína, uns dois ou três por dia; que vendia cada cocaína por R$ 50,00; que adquiria a droga que vendia em Cachoeiro ou Guaçuí; que em sua casa foram encontradas 24 pinos de cocaína, maconha e balança de precisão que usava para pesar droga; que era o que restou das vendas, pois já tinha vendido praticamente tudo; que havia adquirido R$ 3.000,00 em drogas para vender; que já havia vendido drogas para Lucas e Xana; que Alcides tinha ido lá para comprar pela primeira vez; que os policiais ainda demoraram mais para entrar dentro da casa porque o declarante tinha uma pitbull; que não conhecia o Alcides; que Alcides comprou droga com o declarante; que no local haviam mais sete usuários; que não tinha intimidade com os outros acusados”.

Desse modo, inclusive diante da apreensão da balança de precisão no momento da prisão em flagrante, não há como ser desprezada a conclusão de que a ré se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida, sendo inviável, portanto, reconhecer o pedido defensivo de aplicação da figura do tráfico privilegiado em seu favor. Nesse sentido:

(...).4.
No caso concreto, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi justificado não apenas pela quantidade de droga apreendida, mas também considerando a apreensão de petrechos do tráfico, como balança de precisão e embalagens, a evidenciar dedicação ao tráfico
. 5. Não há
bis in idem
, pois a pena-base foi majorada pela natureza e quantidade da droga, e o afastamento da minorante baseou-se, essencialmente, em elementos fáticos diversos, suficientes para evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A presença de circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento do regime prisional. Precedentes. IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.171.597; Proc. 2024/0356570-1; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Dessa forma, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao recorrente
MARCOS SABINO HONORATO
.

Prosseguindo, o recorrente
DANIEL PEREIRA DA SILVA J
Ú
NIOR
pugnou para que possa recorrer em liberdade, sob a alegação de que se afigura absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada.

Entendo que o referido pleito não merece prosperar. Explico.

Isso porque, os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise.

Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu e a fixação do regime inicial fechado, a partir da sua reincidência, o qual foi detalhado pelo magistrado
a quo
.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente
DANIEL PEREIRA DA SILVA J
Ú
NIOR
, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a sua soltura.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o apelante
MARCOS SABINO HONORATO,
neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz – OAB/ES nº 27.850, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)